Tribunal: TJBA
Processo: 8001711-19.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001711-19.2021.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA e outros Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANDREA CARLA SANTOS RIBEIRO APELADO: SOCIC SOCIEDADE CIVIL DE CONSTRUCAO LTDA - ME e outros Advogado(s):ANDREA CARLA SANTOS RIBEIRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ARMAZENAGEM. NEGLIGÊNCIA NO DESCARREGAMENTO DE CAL VIRGEM. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, GALPÕES INTERDITADOS E FUNCIONÁRIOS COM SAÚDE AFETADA. ULTRAPASSADA A BOA-FÉ CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$200.000,00 EM FACE DAS CARACTERÍSTICAS DO DANO E DO PORTE DA CONDENADA. APELOS CONHECIDOS, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E NEGADO PROVIMENTO AO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º 8001711-19.2021.8.05.0044, em que figuram como apelantes simultâneos SOCIC SOCIEDADE CIVIL DE CONSTRUCAO LTDA - ME e BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação da parte Acionante e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da parte Acionada, nos termos da Relatora. Salvador, 05 de agosto de 2024. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA